Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA COM VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. VAZAMENTO NÃO LOCALIZADO. REVISÃO PARA A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. CABÍVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. DESVIO PRODUTIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, proposta por consumidor, determinando a revisão de faturas de água emitidas entre junho e outubro de 2023, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) saber se é legítima a cobrança das faturas de consumo de água com valores elevados, diante da presunção de regularidade do hidrômetro; e (ii) saber se estão configurados danos morais passíveis de indenização em razão da conduta da concessionária.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser conhecido o primeiro recurso interposto pela parte ré, nos termos do princípio da unirrecorribilidade, que impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, por ter operado a preclusão consumativa.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à fornecedora de serviços públicos essenciais.
5. O debate meritório do presente recurso consiste na legalidade das faturas de água cobradas em detrimento de imóvel residencial, as quais não necessitam ser revistas, diante da alegação de veracidade dos atos praticados pela companhia de saneamento e abastecimento e a impossibilidade de demonstração de vazamento nas dependências internas do imóvel.
6. Conquanto haja tal presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, é certo que os atos devem ser analisados sob a ótica da legalidade, notadamente por haver, no outro vértice, o usuário consumidor, que muitas vezes, é parte vulnerável e hipossuficiente
7. Conforme art. 63 do Decreto n° 26.590/06, são compreendidas como área de competências da CAESB apenas as instalações externas, devendo o usuário responder pela manutenção das instalações hidráulicas internas, com fulcro no art. 11 da Resolução no 14/2011 - ADASA. Com base nas supracitadas normas de direito, a apelante/ré busca convencer de que não pode ser responsabilizada por eventual problema na instalação hidráulica, no interior do imóvel da autora.
8. O histórico de consumo e laudo técnico apresentado pelo consumidor demonstraram consumo atípico no período questionado, sem que houvesse detecção de vazamentos nas instalações internas do imóvel.
9. A concessionária não se desincumbiu de seu encargo probatório ao não instaurar processo administrativo ou lavrar Termo de Ocorrência de Irregularidade, conforme exigem as Resoluções ADASA no 14/2011 e no 3/2012, sendo insuficiente o relatório unilateral apresentado (CPC, art. 373, II).
10. Inexiste danos morais, diante da ausência de violação dos direitos da personalidade do consumidor, notadamente quanto ao nome e integridade psicológica.
11. O enquadramento do caso nos contornos da Teoria do Desvio Produtivo, própria das relações de consumo, não é automático e requer a caracterização do desnecessário desgaste do consumidor para tentar resolver adversidades de inteira responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço (REsp n. 1.634.851/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julg. 12/09/2017).
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.
13. Tese de julgamento: “1. Cabe à concessionária de serviço público de fornecimento de água, ao constatar consumo atípico, instaurar processo administrativo com lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, sob pena de não poder exigir o pagamento dos valores apurados, que devem ser revistos com base na média de consumo. 2. Não configurado dano moral quando não há protesto, negativação, interrupção do serviço ou outro ato que atente contra a dignidade do consumidor.”